Tribunal: TJSP
Processo: 1009127-71.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Evidente pretensão à rediscussão da matéria e sua modificação. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.